Tribunal: TJSP
Processo: 2171448-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Acidentária – Execução de sentença – Insurgência contra a r. decisão que suspendeu a fixação dos honorários advocatícios, ante a necessidade de se aguardar a definição da matéria, pelo c. STJ, nos Recursos Especiais representativos da controvérsia, no 1.847.860, RS, 1.847.731/RS, 1847766/SC e 1.847.848/SC, (Tema Repetitivo no 1.050) – Inobservância do prazo legal,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Acidentária – Execução de sentença – Insurgência contra a r. decisão que suspendeu a fixação dos honorários advocatícios, ante a necessidade de se aguardar a definição da matéria, pelo c. STJ, nos Recursos Especiais representativos da controvérsia, no 1.847.860, RS, 1.847.731/RS, 1847766/SC e 1.847.848/SC, (Tema Repetitivo no 1.050) – Inobservância do prazo legal, consoante disposto no art. 219 c.c. art. 1.003, §5o, do NCPC - Intempestividade – Recurso não conhecido.

Não conheço do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171448-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ERNANE
BORGES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171448-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.897
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2171448-12.2020
AGRAVANTE: Ernane Borges
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jacareí 3a Vara Cível
VOTO No 24.897
Agravo de Instrumento - Acidentária Execução de
sentença
Insurgência contra a r. decisão que
suspendeu a fixação dos honorários advocatícios,
ante a necessidade de se aguardar a definição da
matéria, pelo c. STJ, nos Recursos Especiais
representativos da controvérsia, no 1.847.860, RS,
1.847.731/RS, 1847766/SC e 1.847.848/SC, (Tema
Repetitivo no 1.050) Inobservância do prazo legal,
consoante disposto no art. 219 c.c. art. 1.003, §5o,
do NCPC - Intempestividade
Recurso não
conhecido.
Não conheço do recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória que, em lide acidentária, em execução de sentença, ao
homologar o cálculo de liquidação ofertado pelo impugnante, ressalvou
os honorários advocatícios e relegou sua fixação para após o julgamento
dos recursos especiais representativos da controvérsia vinculados aos
Tema Repetitivo no 1.050, pelo c. STJ, em obediência à determinação de
suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
que versem sobre a matéria: “Possibilidade de computar as parcelas
pagas a título de benefício previdenciário na via administrativa no curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171448-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.897
3
da ação na base de cálculo para fixação de honorários advocatícios,
além dos valores decorrentes de condenação judicial."
O
agravante
alega
que
os
honorários
advocatícios constituem verba de caráter alimentar e que são devidos de
imediato e que na sua base de cálculo deve integrar todo o período da
condenação, mesmo que existam parcelas que tenham sido pagas
administrativamente, no curso no processo. Busca a atribuição do efeito
ativo e a reforma da decisão agravada para que a verba honorária seja
fixada de imediato.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não conheço do agravo de instrumento, por ser
manifestamente intempestivo.
Acerca do prazo para interposição do recurso, o
parágrafo 5o do artigo 1.003, do NCPC, estabelece que “excetuando-se
os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para
responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.
Ainda, assinalo que o artigo 219, do NCPC,
dispõe que: “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo
juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.
Na hipótese, verifica-se que a r. decisão
agravada é aquela que determinou a suspensão da execução no tocante
aos honorários advocatícios, nos seguintes termos:
“(...)
Ante o silêncio da autarquia, homologo os cálculos
apresentados pelo Impugnante (fls. 34/35), somente em relação ao valor devido ao
exequente (R$ 46.232,13). Não havendo recursos desta decisão, requisite-se o
pagamento nos termos fixados às fls. 09, item 07 e seguintes.
Já quanto a fixação dos honorários, por força de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171448-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.897
4
proferida no dia 05/05/2020, pelo STJ, nos Recursos Especiais n. 1.847.860/RS,
1.847.731/RS, 1.847.766/SC e 1.847.848/SC, ficam suspensos todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre: “Possibilidade de computar as
parcelas pagas a título de benefício previdenciário na via administrativa no curso da
ação na base de cálculo para fixação de honorários advocatícios, além dos valores
decorrentes de condenação judicial.".
A questão foi cadastrada como "Tema Repetitivo n.
1050", na base de dados do Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o julgamento
dos
Recursos
Especiais
n.
1.847.860/RS,
1.847.731/RS,
1.847.766/SC
e
1.847.848/SC, junto ao STJ.
Providencie a serventia a inclusão da movimentação no
sistema SAJ (código 85.733).
Após, conclusos. (fls. 58/59).
Referida decisão foi disponibilizada no Diário de
Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2020 (fl. 63) considerando-se como
data da publicação o primeiro dia útil seguinte.
O presente agravo de instrumento foi interposto
em 22 de julho de 2020, após ultrapassados os quinze dias úteis
conferidos pela norma processual vigente, de modo que evidente a sua
extemporaneidade.
Anote-se que cumpre ao recorrente comprovar
eventual ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso,
sob pena de não considerar a dilação do prazo recursal, nos termos e
para o efeito do art. 1.003, §6o, do CPC.
Dessa forma, não conheço do recurso.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171448-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24.897
5
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR